Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729652-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil. Processual civil. Suspensão de despacho anterior que liberou quantia depositada. Cumprimento a ordem judicial. 1.- Conquanto preclusa decisão que liberara valor depositado em processo de recuperação judicial, pode o juiz suspender o levantamento em face de comunicação de penhora no rosto dos autos determinada em outro juízo. Na hipótese não se trata de revisão de decisão ou violação ao princípio da inalterabilidade das decisões, mas de mero cumprimento a ordem judicial. 2.- Agravo desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 505, incisos I e II, e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a elisão da falência, mediante a liberação do depósito elisivo em juízo, não poderia ser atingida por penhora no rosto dos autos posteriormente determinada, sob pena de ofensa à estabilização processual e à força preclusiva das decisões judiciais. Aduz que a modificação da aludida decisão só seria possível mediante recurso próprio interposto em tempo, o que não se verificou na hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 505, incisos I e II, e 507, ambos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012